Tribunal: TJES
Processo: 5020923-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que concedeu livramento condicional a apenado condenado a 12 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. O Ministério Público sustenta a ausência de requisito subjetivo, em razão da prática de duas faltas graves durante a execução, sendo a mais recente, em 2022, consistente no ingresso de substância entorpecente em estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução penal, considerada à luz de todo o histórico prisional do apenado, afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, entre os quais se insere o bom comportamento durante a execução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, estabelece que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses mencionado no art. 83 do Código Penal, entendimento também adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

A prática de falta grave homologada, consistente no ingresso de droga em ambiente prisional no ano de 2022, evidencia a ausência de adaptação às regras de convivência social e compromete o requisito subjetivo do benefício.

O reconhecimento formal de bom comportamento carcerário não prevalece quando o histórico prisional revela faltas graves recentes aptas a demonstrar inadequação disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020923-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOHN PRESLEY SANTOS SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id. 17330160 – seq. 638.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado
JOHN PRESLEY SANTOS SILVA.

Em suas razões recursais (id. 17330160 – seq. 659.1), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em duas faltas de natureza grave, sendo a mais recente consistente em ingresso de drogas em ambiente prisional no ano de 2022.

Em contrarrazões recursais (id. 17330160 – seq. 670.1), a defesa pede desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação (id. 17330160 – seq. 672.1), a decisão foi mantida.

Instada a se manifestar (id. 17624060), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É

o relatório. Sem revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCUS VINÍCIUS MANDATO WANDERMUREM:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um agravo de execução interposto pelo Ministério Público na execução penal de origem, cuja pretensão é aumentar a análise do requisito subjetivo previsto no artigo 83, III, B, de um ano e doze meses, para todo o cumprimento da pena, para todo o período em que o apenado cumpriu a sua pena.

Data maxima venia ao entendimento ministerial, nas razões do agravo em execução, entende a defesa que a análise durante toda o período de cumprimento da pena do executado, aumentar a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o qual o agravado está em gozo, é necessário registrar que durante o período em que o agravado está em liberdade, usufruindo o livramento condicional, não há registros de interferências, de falta grave, de comunicações de prisão ou descumprimento de qualquer das condições que foram impostas para usufruir o livramento condicional.

Entende a defesa que aumentar o prazo, aumentar o período de análise do requisito subjetivo para toda a execução penal, para todo o cumprimento de pena, ofende o princípio da legalidade, que é basilar do Direito e principalmente do Direito Penal.

Aumentar o a análise para todo o período em que o apenado cumpriu a sua pena, entende a defesa que é uma interpretação
in malam partem
, porque traz prejuízo ao apenado, aquele que ingressou no sistema prisional do Espírito Santo, cumpriu a sua pena e alcançou os requisitos, tanto objetivos e subjetivos, para usufruir do livramento condicional.

Em que pese a existência de uma falta grave ocorrida em 18 de maio de 2022, a defesa não nega essa ocorrência da falta grave, caso analisemos até o presente momento, foi cometida há quatro anos. Então, punir alguém por uma falta grave cometida há quatro anos, mandando essa pessoa voltar, regressar ao sistema prisional, por uma falta que cometeu há quatro anos, entende a defesa que é uma medida muito temerária.

A defesa não nega também o princípio da vinculação dos precedentes. O Ministério Público sustenta, nas suas razões do agravo em execução, o Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça, que estende a análise do requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional para todo o período de cumprimento de pena.

Entretanto, é necessário fazer análise da distinção em cada caso concreto. O caso concreto que a defesa traz, trata-se de uma pessoa que possui uma comorbidade física, que possui um problema sério de saúde, tendo uma de suas pernas amputadas. Mandar uma pessoa regressar ao sistema prisional para voltar a cumprir sua pena no regime semiaberto, voltar a cumprir sua pena dentro do estabelecimento prisional, devido ao estado de saúde dele, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o princípio até de segurança jurídica, porque a gente pode começar a dar uma interpretação diversa da lei. A lei é bem clara, o artigo 83, III, B, do Código Penal, prevê o prazo de 12 meses para o não cometimento de falta grave. Caso comecemos a utilizar uma interpretação que não está calcada na lei, entende a defesa que é uma medida muito temerária.

É necessário fazer um registro aqui que a alínea B do artigo 83, III, do Código Penal, foi inserida através do pacote anticrime, cujo autor foi o ex-Ministro Sérgio Moro. Este pacote endureceu as leis penais, o combate às organizações criminosas, aumentou o prazo, o intervalo, períodos de cumprimento de pena para progressão de regime, e alterou também o prazo para concessão do livramento condicional, fixou o prazo de 12 meses da análise da falta grave.

Então, essa lei que foi considerada um marco de combate às organizações criminosas, que foi considerada uma lei que aumentou penas de vários crimes, inclusive inseriu a alínea B do artigo 83, III, do Código Penal, o prazo de 12 meses; essa lei não prevê a análise do requisito subjetivo para toda execução penal, para todo o período em que o apenado cumpriu a sua pena.

Repete a defesa, o agravado cumpriu a sua pena, o agravado não teve nenhum outro registro de falta grave, inclusive há o atestado de bom comportamento carcerário juntado na execução penal de origem, em que atesta que o agravado cumpriu a sua pena sem maiores registros de crimes ou falta grave.

É o motivo que a defesa comparece e externa essas razões e pedindo que o agravo em execução ministerial seja conhecido, mas, no mérito, seja negado provimento, mantendo incólume a decisão que concedeu o livramento condicional ao agravado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id. 17330160 – seq. 638.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado
JOHN PRESLEY SANTOS SILVA.

Em suas razões recursais (id. 17330160 – seq. 659.1), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em duas faltas de natureza grave, sendo a mais recente consistente em ingresso de drogas em ambiente prisional no ano de 2022.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena total de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em decorrência da prática dos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas.

Verifica-se, contudo, que, no curso do cumprimento da reprimenda, o apenado praticou duas faltas disciplinares de natureza grave, sendo a mais recente registrada no ano de 2022, consistente no ingresso de substância entorpecente em estabelecimento prisional (seq. 345).

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais se destaca o bom comportamento durante a execução da pena. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no referido dispositivo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecido o bom comportamento carcerário, a falta grave homologada evidencia a ausência de adaptação às regras de convivência social, o que afasta, no momento, o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus à concessão do benefício do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

ministerial.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara manifeste-se no mesmo sentido, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento do v. Acórdão.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020923-89.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOHN PRESLEY SANTOS SILVA
Advogados do(a) AGRAVADO: APOLONIO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - MG111938, MARCUS VINICIUS MANDATO WANDERMUREM - ES27119-A, RICARDO RODRIGUES COURI - MG94930

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id. 17330160 – seq. 638.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado
JOHN PRESLEY SANTOS SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 17330160 – seq. 659.1), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em duas faltas de natureza grave, sendo a mais recente consistente em ingresso de drogas em ambiente prisional no ano de 2022.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena total de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em decorrência da prática dos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas.

Verifica-se, contudo, que, no curso do cumprimento da reprimenda, o apenado praticou duas faltas disciplinares de natureza grave, sendo a mais recente registrada no ano de 2022, consistente no ingresso de substância entorpecente em estabelecimento prisional (seq. 345).

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais se destaca o bom comportamento durante a execução da pena. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no referido dispositivo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecido o bom comportamento carcerário, a falta grave homologada evidencia a ausência de adaptação às regras de convivência social, o que afasta, no momento, o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus à concessão do benefício do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara manifeste-se no mesmo sentido, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento do v. Acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.